Tribunal: TJES
Processo: 0019088-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019088-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL INCIDENTE SOBRE TERMINAL PORTUÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA REGULAR E FISCALIZAR HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE PORTOS. AUSÊNCIA DE PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE PARCELAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Município de Vila Velha
contra sentença que, nos autos de
ação anulatória ajuizada por TVV – Terminal de Vila Velha
, declarou a nulidade do auto de infração e a inexigibilidade da
Taxa de Funcionamento em Horário Especial (TFHE)
, bem como determinou a
restituição dos valores pagos
em parcelamento. O ente municipal sustenta que a adesão ao parcelamento implica
renúncia ao direito de discutir o débito
, inexistindo prova de vício de consentimento, e que a sentença teria sido
extra petita
e
decisão surpresa
ao reconhecer a ausência de poder de polícia. Defende, ainda, a
constitucionalidade da taxa municipal
com base em precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se a adesão ao parcelamento implica
renúncia ao direito de discutir judicialmente o débito tributário
;
(ii) verificar se a
Taxa de Funcionamento em Horário Especial
instituída pelo Município de Vila Velha é
constitucional
, à luz da competência municipal e do exercício do poder de polícia;
(iii) avaliar se a
sentença incorreu em vício de extra petita
ou em
decisão surpresa
ao reconhecer a ausência de poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão de dívida decorrente de adesão a parcelamento
não impede o questionamento judicial
dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, podendo ser invalidada se houver
vício de consentimento
, conforme entendimento consolidado pelo
STJ no REsp 1.133.027/SP (repetitivo)
.

Configura-se
vício de consentimento
(coação e estado de perigo, arts. 153 e 156 do CC) quando o contribuinte adere ao parcelamento
para evitar a paralisação de suas atividades essenciais
, notadamente quando o débito já se encontrava com a
exigibilidade suspensa
e a negativa de CND ameaçava seu funcionamento regular.

A sentença
não é extra petita
, pois a
ausência de poder de polícia
e a
incompetência municipal
para legislar sobre o funcionamento de portos foram
expressamente alegadas na inicial
e
rebatidas na contestação
, integrando o objeto do litígio.

A
competência para regular e fiscalizar o horário de funcionamento de portos marítimos
é
privativa da União
(CF, arts. 21, XII, f, e 22, X), e a
Lei nº 12.815/2013
, art. 17, §1º, XIV, atribui à autoridade portuária a definição do horário de funcionamento.

O
poder de polícia municipal
(CF, art. 30, I) restringe-se às matérias de
interesse local
, como higiene, segurança e posturas urbanas, não abrangendo a
regulação do funcionamento de terminal portuário sujeito a regime federal
.

Ao exigir alvará e cobrar taxa de funcionamento em horário especial de terminal portuário federal, o Município
usurpa competência da União
e institui
exação sem fato gerador válido
, inexistindo exercício concreto de poder de polícia.

A jurisprudência do
TJES
é firme no sentido da
inconstitucionalidade da TFHE
de Vila Velha por
invasão de competência da União
e
ausência de contraprestação estatal
, conforme precedentes:
TJES, AI 035189001312, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 05/06/2018
;
TJES, Apelação 0001194-04.2018.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão a parcelamento tributário
não impede a discussão judicial
da obrigação quando presentes vícios de consentimento ou questões jurídicas sobre a validade do tributo.

A
Taxa de Funcionamento em Horário Especial
instituída pelo Município de Vila Velha é
inconstitucional
, por violar a competência privativa da União para legislar e fiscalizar o funcionamento de portos marítimos.

O
poder de polícia municipal
não abrange a
regulação de horários de operação de terminais portuários federais
.

A sentença que reconhece tais vícios
não é extra petita
quando a matéria foi expressamente debatida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, f; 22, X; 30, I; 145, II. CTN, art. 77. CC, arts. 153 e 156. CPC, art. 85, §11. Lei 12.815/2013, art. 17, §1º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.133.027/SP (repetitivo). TJES, AI 035189001312, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/06/2018; TJES, Apelação 0001194-04.2018.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019088-56.2019.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APDO:

TVV – TERMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal, nos autos da ação anulatória ajuizada por
TVV – TERMINAL DE VILA VELHA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “
a)
Declarar a nulidade do Auto de Infração
discutido nos autos
;
b)
Declarar a inexigibilidade da Taxa de Funcionamento em Horário Especial;
c)
Determinar a restituição dos valores pagos indevidamente pela parte autora em decorrência do parcelamento, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação”.

Em suas razões sustenta o apelante, em síntese, que a sentença foi omissa quanto à alegação de existência de parcelamento, o qual implicaria renúncia expressa ao direito de discutir o débito.

Defende, ainda, a inexistência de prova de vício de consentimento (coação ou estado de perigo), afirmando que a mera necessidade de CND não configura tais vícios.

Aduz que a sentença seria
extra petita
e configuraria "decisão surpresa", ao utilizar como fundamento a ausência de exercício concreto do poder de polícia (art. 77 do CTN), matéria que, segundo o apelante, não foi debatida nos autos.

Por fim, assevera que o juízo
a quo
contrariou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que teria reconhecido a constitucionalidade da taxa de funcionamento em horário especial de Vila Velha.

Pois bem.

O apelado narra em sua exordial ser um terminal portuário que, por força de regulamentação federal (normas da ANTAQ e CODESA), é obrigado a operar de forma ininterrupta.

Informa que o ente municipal, entendendo que tal operação dependeria de licença municipal, lavrou o auto de infração (AI) nº 226/2015 para exigir o pagamento da Taxa de Funcionamento em Horário Especial (TFHE).

Sustenta que, após impugnação administrativa, o Conselho Municipal de Recursos Fiscais reconheceu um vício formal no lançamento (erro na capitulação legal) e determinou a correção pela Fiscalização. Contudo, o município deu prosseguimento à cobrança, inscrevendo o débito em dívida ativa antes de sanar o vício e intimar o contribuinte.

Afirma que a inscrição indevida do débito impediu a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal, requisito indispensável para a revalidação de seu Certificado de Operador Portuário junto à CODESA.

Assim, diante do risco iminente de "enormes prejuízos" e da paralisação de suas atividades, aderiu ao parcelamento nº 4238/2018 em 09/11/2018, confessando a dívida.

Relatados os fatos, adianto que a preliminar de supressão de instância não se sustenta.

Embora a sentença não tenha se manifestado sobre a alegada renúncia ao direito em virtude do parcelamento, o tema foi apresentado na petição inicial e expressamente refutado na contestação, sendo possível que o Tribunal, neste momento, analise a matéria, considerando a devolutividade do recurso.

Passo, pois, a enfrentar a questão e, no ponto, sustenta o recorrente que a adesão ao parcelamento nº 4238/2018 implica renúncia expressa ao direito de discutir o débito, e que o apelado não comprovou vício de consentimento.

A tese, adianto, não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP), firmou o entendimento de que a confissão de dívida para adesão a parcelamento pode ser invalidada judicialmente quando (i) revolver aspectos jurídicos da obrigação e (ii) o ato de adesão estiver viciado.

Eis a ementa do julgado paradigma:
“
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a
confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter
parcelamento
de débitos tributários.
No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de
confissão de dívida
pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)"
.

Na hipótese, ambos os requisitos estão presentes.

Quanto ao primeiro, evidente que a discussão central é a própria competência constitucional municipal para instituir a taxa sobre o funcionamento de terminal portuário.

O segundo (vício de consentimento) também restou comprovado.

O apelado demonstrou que sua adesão ao parcelamento não foi um ato de liberalidade ou reconhecimento da dívida, mas uma medida emergencial e coagida para evitar prejuízos irreparáveis.

Afinal, os autos revelam que o TVV necessitava da certidão de regularidade fiscal para revalidar seu Certificado de Operador Portuário junto à CODESA, sob risco de paralisação de suas atividades, sendo que o único débito impeditivo era o discutido nestes autos.

Referido débito, ademais, estava com a exigibilidade suspensa, pois o Conselho Municipal de Recursos Fiscais havia reconhecido um vício formal (erro na capitulação) e determinado a retificação (Doc. 06 da inicial).

E, diante da negativa inicial de expedição da CND, o apelado requereu administrativamente a suspensão da exigibilidade, tendo a Procuradoria Geral do Município emitido parecer favorável, opinando pelo acolhimento do pleito e pela expedição da certidão.

Por seu turno, a Coordenação de Arrecadação (COART) deferiu o pedido de suspensão da cobrança.

Nada obstante, o servidor responsável pela emissão recusou-se a emiti-la, sendo que tais fatos ocorreram na véspera do prazo final para apresentação do documento à CODESA.

Configura-se, portanto, nítida coação (exercício anormal de um direito, art. 153 CC) e estado de perigo (art. 156 CC), pois o apelado foi compelido a assumir obrigação (parcelamento) para salvar sua atividade empresarial de grave dano (paralisação das operações), situação perfeitamente conhecida pela outra parte.

Afasta-se, assim, a alegação de renúncia ao direito.

Também não prospera a alegação de que a sentença foi
extra petita
ao fundamentar a nulidade da taxa na ausência de exercício concreto do poder de polícia (art. 77 do CTN), argumento que, segundo o apelante, não foi trazido pela parte autora.

Ora, a petição inicial é expressa ao dedicar o Tópico II.1 à "INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA PARA LEGISLAR E FISCALIZAR HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE TERMINAL PORTUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA".

O recorrido sustentou que o recorrente
"não detém o indispensável
poder de polícia que fundamente a exigência de taxa" (id. 15469928, ) e que, por consequência,
"
falta o indispensável fato gerador".

Nesse cenário, registro que, em contestação, o ente público rebateu o argumento, afirmando que a taxa decorria
"do exclusivo Poder de Polícia"
.

A réplica reiterou a ausência de poder de polícia municipal e a falta de fato gerador.

A análise do art. 77 do CTN (que define o fato gerador das taxas pelo exercício do poder de polícia) é, portanto, o núcleo da questão jurídica debatida nos autos, não subsistindo o vício apontado no apelo.

Passando, então, ao ponto nodal da demanda, aduz o município que sua competência decorre do interesse local (art. 30, I, CF) e do poder de polícia (art. 145, II, CF). Invoca, ainda, o RE 1394722, no qual o STF teria validado a cobrança da taxa em face da CODESA.

A sentença, por outro lado, entendeu que a regulação do horário de funcionamento de portos é competência privativa da União (art. 21 e 22 da CF) e que a legislação municipal que previa a taxa foi, inclusive, revogada.

A Constituição Federal é clara ao definir como competência privativa da União
"legislar sobre: [...] X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial
" (Art. 22, X), sendo sua competência material
"explorar [...] f) os portos marítimos, fluviais e lacustres
" (Art. 21, XII, f).

Em regulamentação a essa competência, a Lei Federal nº 12.815/2013 estabelece:

Art. 17. A administração do porto é exercida diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto organizado.

§ 1º Compete à administração do porto organizado, denominada autoridade portuária: [...]

XIV - estabelecer o horário de funcionamento do porto [...]

Como já destacado, o apelado é um terminal portuário e seu funcionamento ininterrupto (24/7) é uma obrigação decorrente dessa regulação federal.

A taxa exigida, conforme auto de infração, decorre da falta de um "
A
lvará de Funcionamento do Horário Especial
".

A exigência de um "alvará" (licença) para permitir o funcionamento em determinado horário é, inequivocamente, uma regulação desse horário.

O poder de polícia municipal, fundado no interesse local (art. 30, I, CF), permite ao município fiscalizar posturas urbanísticas (higiene, segurança edilícia, poluição sonora, etc.), mas não lhe confere competência para regular o funcionamento de um serviço público federal delegado, como é o regime de horários de um porto.

Ao exigir um alvará para o funcionamento do porto em seu horário regular (determinado pela União), o município de Vila Velha usurpa a competência privativa federal.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre o tema, em casos idênticos, inclusive envolvendo o agravo de instrumento interposto nestes próprios autos (AI 0025081-80.2019.8.08.0035, que foi monocraticamente desprovido, e em outros julgados colegiados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PORTOS MARÍTIMOS E EXPLORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL OU DE ATIVIDADE DE POLÍCIA. [...] 2. Além de não haver mais previsão legal de cobrança da aludida taxa,
a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município
. 3. Inexiste qualquer contraprestação estatal que justifique a instituição de taxa para funcionamento em horário especial, tampouco havendo que se falar em atividade de polícia que justifique a exação. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189001312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “a regulamentação e a fiscalização do horário do funcionamento dos portos marítimos constitui competência legislativa da União, não se circunscrevendo ao interesse local e predominante do Município” [...]. 2.
A fiscalização das atividades realizadas nas estações portuárias compete à União, não podendo o ente público municipal cobrar a pretensa taxa de licença para funcionamento em horário especial da recorrida.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001194-04.2018.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (grifei).

Por fim, quanto aos precedentes persuasivos invocados pelo recorrente, verifico que a controvérsia naqueles autos (originados na Justiça Federal) restou decidida sob o argumento de que os municípios detém competência para fiscalizar a observância das posturas municipais, o que, concretamente, não foi vislumbrado na espécie.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)